Tribunal: TJDFT
Processo: 0725172-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CARTA CONTEMPLADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré SANTANDER em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar rescindidos ambos os contratos celebrados entre as partes, tanto o contrato de intermediação firmado entre o primeiro autor e a KSM, como o de consórcio firmado entre ele o SANTANDER; b) condenar a primeira requerida KSM a restituir aos autores a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais); e c) condenar o segundo requerido SANTANDER a restituir aos autores a quantia de R$ 1.028,06 (mil e vinte e oito reais e seis centavos). Em suas razões recursais (ID 51030877), o recorrente alega que houve conhecimento e ratificação das cláusulas contratuais pelos recorridos. Sustenta que a restituição imediata de valores a um membro desistente ou excluído coloca o interesse de um único indivíduo sobre o da coletividade, aduzindo que a restituição de valores das parcelas do consórcio não deve prosperar. Requer, assim, a reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 51030878 e 51030879). Contrarrazões apresentadas por LUCAS e CASSIANO (ID 51030883), requerendo a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para que seja arbitrado o dano moral. Não foram apresentadas contrarrazões por KSM.
III. Das contrarrazões. Na hipótese em apreço, os recorridos pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Entretanto, não há notícias dos ganhos e despesas dos recorridos, seja por comprovante de extrato bancário ou declaração de Imposto de Renda que comprovem a hipossuficiência alegada. Assim, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pelos recorridos. Ademais, inviável conhecer de pedido formulado em contrarrazões (condenação em danos morais), pois esse momento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida que se manifeste quanto ao recurso interposto contra a sentença que o beneficia, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes na inicial. Pedido não conhecido.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do STJ. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
V. Na origem, narram os autores que foram atraídos por propaganda da KSM, e firmaram contrato de compra de carta de crédito contemplada para a aquisição de veículo, por meio de consórcio junto ao recorrente (SANTANDER), no valor de R$ 30.000,00. Relatam que o pagamento seria realizado em parcelas mensais de R$ 550,00, em nome de LUCAS, uma vez que este não possuía restrição em seu CPF. Aduzem que o vendedor da KSM prometeu disponibilizar a carta após o pagamento da entrada (R$ 9.000,00), afirmando que tal montante seria deduzido do valor total do financiamento. Alegam que o SANTANDER teria aprovado duas cotas, totalizando R$ 820,00, valor acima do negociado anteriormente (R$ 550,00). Narram que após serem contemplados, a KSM não informou como seriam as tratativas para a compra do veículo, mas que as cobranças já teriam sido iniciadas. Asseveram que tal situação os impediu de fazer uso do veículo para prestar o serviço de motorista de aplicativo. Acrescentam que foram informados pelo SANTANDER que a carta de crédito não teria sido contemplada, o que não condiz com a informação dada por KSM. Defendem que o recorrente (SANTANDER) impôs a apresentação de comprovante de renda de LUCAS, exigência não informada anteriormente, e que o banco informou não ser possível o cumprimento do contrato pelo fato de LUCAS não possuir renda fixa. Relatam que, em razão disso, tiveram que pedir o cancelamento do contrato, solicitando a restituição da quantia paga, sendo R$ 9.000,00 referente ao pagamento da entrada à KSM; R$ 1.640,00 referente a duas parcelas do consórcio pagas ao SANTANDER; e R$ 60,00 despendidos para a declaração de imposto de renda. Requereram, assim, na exordial, a rescisão do contrato de compra e venda; a declaração de nulidade do contrato de financiamento; a condenação das requeridas à restituição de R$ 10.700,00; e a condenação das requeridas em danos morais em R$ 7.000,00.
VI. Do compulsar dos autos, constata-se que os recorridos foram levados a crer que a quantia paga a título de entrada seria abatida do financiamento e que não era necessária a comprovação de renda, de modo que o único requisito exigido para que o contrato fosse firmado seria não possuir restrição junto ao CPF. Ademais, tem-se que o recorrente, ao verificar que o recorrido não cumpria com as exigências para firmar o negócio jurídico, deveria ter negado sua pactuação. Nesse sentido, resta clara a falha na prestação de serviço, de forma que imperiosa a decretação da rescisão dos contratos firmados, com a consequente restituição dos valores pagos, em razão da falta de diligência e da falta de fornecimento de informação clara pelos réus.
VII. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, o que não se constata nos presentes autos. Deve o fornecedor, ainda, prestar ao consumidor todas as informações pertinentes aos serviços contratados e sobre a relação jurídica negocial de forma transparente, clara, correta e precisa, e, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, e na efetividade do direito de escolha consciente, a fim de garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes. Tal conduta não foi observada pelos réus. Ademais, insubsistente a tese da recorrente de que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente ou excluído se dá com a contemplação da cota excluída ou com o encerramento do plano, porquanto o presente caso não trata de pedido de desistência, mas de ofensa ao dever de informação. Desse modo, em razão da falha na prestação dos serviços, tem-se por impositiva a rescisão dos respectivos contratos, bem como a restituição integral e imediata dos valores pagos a título de parcelas pelo autor/recorrido, conforme consignado em sentença.
VIII. Precedentes: Acórdão 1440481, 07036179020218070010, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1397023, 07030971220218070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.